Tribunal: TJDFT
Processo: 0713180-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA APRECIAR SEUS PRÓPRIOS ATOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Impetração de Habeas Corpus em face de sentença condenatória que foi mantida, inclusive por acórdão da Segunda Turma Criminal.

2. Julgamentos de Segundas Instâncias substituem as sentenças de primeiro grau. Em outras palavras, o acórdão da 2a. Turma Criminal do TJDFT substituiu a sentença do juiz do conhecimento. Dessa forma, sendo a autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não detém ele competência para a revisão de seus próprios atos, devendo o Impetrante, querendo, dirigir seus pedidos junto ao Superior Tribunal de Justiça.

3. Habeas Corpus não conhecido.